Tribunal: TJDFT
Processo: 0752504-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752504-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELLO JUNIO ALVES DAMACENO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELLO JUNIO ALVES DAMACENO contra decisão (ID 257885957 dos autos de referência) proferida nos autos da ação declaratória cumulada com obrigação de fazer ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para lhe assegurar o direito de efetivar sua inscrição no Concurso Público para o Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada não merece prosperar, pois estão presentes no caso os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Argumenta que o indeferimento da inscrição no concurso público para o Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM), regulado pelo Edital no 01/2025, ocorreu com fundamento no item 4.1, inciso III, do edital, que estabelece limite etário de 28 anos, sendo que o agravante contava com 29 anos na data da inscrição. Aduz que tal limitação é desproporcional e viola os princípios da isonomia e da razoabilidade. Defende que a interpretação do artigo 11, § 1o, da Lei no 7.289/84 deve ser realizada de forma hermenêutica, de modo a abranger policiais militares de outras unidades federativas, como é o caso do agravante, que exerce a função de músico militar na Polícia Militar do Estado de Goiás, possuindo aptidão física e psicológica compatível com as atribuições do cargo pretendido. Assevera que a decisão agravada não considerou a jurisprudência do TJDFT, que admite exceção à limitação etária para militares da ativa, ainda que pertencentes a corporações de outros Estados, conforme precedentes colacionados. Sustenta, ainda, que a negativa da tutela de urgência acarretará dano irreparável, pois a prova objetiva e discursiva está designada para o dia 29/11/2025, o que inviabilizará a participação do agravante no certame, caracterizando o periculum in mora. Ao final, requer o deferimento do agravo de instrumento, com a concessão da tutela de urgência para assegurar sua inscrição no concurso, e, no mérito, a confirmação da medida, garantindo sua participação nas etapas do certame. O preparo recursal foi comprovado (ID 78860940). Brevemente relatado, passo a decidir. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Na hipótese em julgamento, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a verossimilhança das alegações a conduzir à probabilidade do direito para participar imediatamente do certame. O agravante pretende concorrer para ingressar no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, sendo os requisitos para tanto expressos no item 4 do Edital n.o 01/2025, de 15 de agosto de 2025: “4. DOS REQUISITOS PARA INGRESSO NO CBMDF E MATRÍCULA NO CFPBM 4.1. O candidato deverá possuir os seguintes requisitos a serem comprovados na data de convocação para ingresso no CBMDF e matrícula no CFPBM: I - ser brasileiro; II - ser voluntário; III - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos e, no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade até a data da inscrição no concurso, em conformidade com a Decisão 2001/2016-TCDF; IV - possuir diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior de graduação reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal, até a data de convocação para o ingresso no CBMDF e matrícula no CFPBM; V - estar em dia com as obrigações perante a Justiça Eleitoral; VI - estar em dia com as obrigações do Serviço Militar se for do sexo masculino; Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na súmula 683, somente é possível a limitação de idade para inscrição em concurso público quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.” Essa norma editalícia que prevê a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos para ingresso nos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e o Quadro Geral de Praças está de acordo com o artigo 11, § 1o, da Lei no 7.479/86, que aprova o Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, não contemplando exceção. Já a Lei no 7.289/84, dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal e, à luz do princípio da legalidade, excetua a regra do limite máximo de idade para ingresso das suas carreiras, no artigo 11, § 1o, apenas aos policiais militares da ativa da Corporação do Distrito Federal, no que não se enquadra o agravante. Ademais, a priori, infere-se que a norma não fere o princípio da isonomia, porque o concurso é amplo e o limite de idade para inscrição se justifica pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido e/ou da ascensão na carreira do CBMDF, inteligência da Súmula no. 683 do STF. A propósito, em idêntica direção já se manifestou esta Corte: “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. PRAÇA. CRITÉRIO ETÁRIO. MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – A Lei no 7.479/1986 prevê em seu artigo 11, § 1o, inciso I, a idade mínima de 18 (dezoito) e máxima de 28 (vinte e oito) anos para matrícula em curso de formação de praças bombeiros militares do Distrito Federal. 2 – Compete ao Poder Judiciário controlar o ato administrativo apenas sob o aspecto da legalidade, e não da oportunidade e conveniência, não podendo o Magistrado, pois, averiguar se a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos estabelecida em lei e no edital deve, com base no princípio da razoabilidade, ter exceções a fim de possibilitar ao Autor se inscrever no curso de formação, ainda mais quando ele estava ciente de suas regras no momento da inscrição no certame, até mesmo a que prescreve a aferição da idade máxima para matrícula no curso de formação, e a elas aderiu de forma livre e consciente. 3 – O Supremo Tribunal Federal, em recurso paradigma da sistemática da repercussão geral (Agravo no Recurso Extraordinário no 678.112, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 17/05/2013), reafirmou a sua jurisprudência para consignar a constitucionalidade da limitação de idade para concurso público quando houver justificativa decorrente das atribuições do cargo a ser exercido, o que, nos termos do Verbete no 683 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, confere razoabilidade à exigência legal de limitação etária para ingresso nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. (Acórdão 1211295, 0707567-88.2018.8.07.0018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator(a) Designado(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJe: 04/11/2019.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE DE IDADE. EDITAL. PREVISÃO. INSCRIÇÃO. POLICIAL MILITAR DA ATIVA. EXCEÇÃO PREVISTA EM LEI. LEGALIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. O artigo 11, parágrafo primeiro, da Lei 7.289/1984 estabelece a inaplicabilidade dos limites máximos de idade para ingresso nos Cursos de Formação de Oficiais apenas aos policiais militares já integrantes da Corporação. 2. Não há ilegalidade flagrante, tampouco direito líquido e certo, aptos a ensejar a pretendida concessão da medida de urgência vindicada. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1141637, 07159362820188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no PJe: 14/1/2019.)” “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. LIMITAÇÃO DE IDADE PARA INGRESSO NA CARREIRA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. DATA DA INSCRIÇAÕ NO CERTAME. ELIMINAÇÃO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o edital normativo no 001, de 1o de julho de 2016, o qual rege o concurso público para matrícula no curso de formação de praças bombeiros militares (CFPBM) no quadro geral de praças, na qualificação bombeiro militar geral operacional do corpo de bombeiros militar do distrito federal, um dos requisitos para a admissão ao curso de formação é a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos, ao tempo da inscrição no certame. 2. A referida exigência está de acordo com a Lei 7.479/1986, artigo 11, §1o, inciso I, a qual estabelece que a idade máxima para a matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar é de 28 (vinte e oito) anos para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e o Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares. 3. No caso dos autos, ao tempo da inscrição, o impetrante já se encontrava com 31 anos completos, razão pela qual já não preenchia o requisito etário exigido. Assim, não se trata de situação em que a parte tenha atingido a idade máxima durante o certame, motivo pelo qual não se verifica mácula alguma no ato administrativo impugnado. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1639665, 0703317-70.2022.8.07.0018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJe: 09/12/2022.)” Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora